Tribunal: STF
Processo: CJ 6247
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA NA QUAL INTERVEM
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, PARA PEDIR ANULAÇÃO DA PRAÇA, SOB A
ALEGAÇÃO DE LHE ESTAR HIPOTECADO O BEM PENHORADO E PRACEADO.
INTERVENÇÃO QUE NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL (CJ
6.091, RTJ 88/48). CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 REGIAO.